Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703676-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO LINS GOMES AGRAVADO: SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, à Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos que elidam os fundamentos da r. decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Nesse sentido, determino que a Agravante apresente, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, a fim de embasar o pleito formulado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator